Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704794-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. RECORRIDO: MARCOS FLÁVIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. RETENÇÃO SALARIAL. INTEGRALIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. 1. É ilegal a conduta de reter a integralidade de salário para o pagamento de mútuo bancário. 2. Cumpre ao banco o dever de indenizar o consumidor por dano moral (R$10.000.00) considerando-se em seu valor o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora. 3. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo do autor. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o recurso especial. Aponta, contudo, violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, e 422, todos do Código Civil, e 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, sustentando o cabimento dos descontos nos termos do contrato e a inocorrência de dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Procedendo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido. Isto porque, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual" (REsp 1826689/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/9/2019). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 1570728, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 29/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, quanto à tese referente ao pleiteado afastamento da indenização por danos morais, o recurso encontra óbice, ainda, no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012